Tribunal: TJES
Processo: 5004343-49.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004343-49.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SERGIO FREITAS LIMA SOBRINHO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. CONSTA CLARAMENTE NA PAUTA DE JULGAMENTO DA 2ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2023 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 07/02/2023, A SEGUINTE REDAÇÃO: “FICAM CIENTES AS PARTES E SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS DE QUE O PRAZO PARA RECORRER DA DECISÃO DE TURMA RECURSAL, REFERENTE AOS JULGAMENTOS DESTA SESSÃO VIRTUAL, FLUIRÁ DA DATA DE 13/03/2023, INCLUSIVE, SALVO OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DE PRAZOS, OCASIÃO EM QUE FLUIRÁ A PARTIR DA CESSAÇÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO OU SE A VIDEOCONFERÊNCIA FOR DESIGNADA PARA DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO, OCASIÃO EM QUE O PRAZO PARA RECORRER FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO CONFORME ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE. ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO EM 12/03/2023. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE EMBARGANTE.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)